Tribunal: STF
Processo: ARE 1431236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que o recurso do evento 564, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em que não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE BUSCA ADERIR AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - PREFIC DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. LEI COMPLEMENTAR N. 650/2019. NORMA LEGAL QUE PREVÊ COMO EXIGÊNCIA O PRÉVIO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA QUE SE DIFERE DAQUELA PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PARTE QUE, CONTUDO, NÃO CUMPRIU NENHUMA DAS CONDICIONANTES PREVISTAS PARA ADESÃO AO PROGRAMA. EXEGESE DOS ARTS. 6º, 7º, E 11, INCISO II, TODOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO FISCO MUNICIPAL. FACULDADE CONFERIDA AO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E NÃO CONFISCO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONDICIONOU A EFICÁCIA DA SENTENÇA AO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, CUJA NATUREZA É PRECÁRIA. PREVALÊNCIA DO POSICIONAMENTO ADOTADO NO PROCESSO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DO § 3º DO ART. 7º DA LEI N. 12.016/2009. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETIFICAÇÃO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "Tutela de urgência é decisão sob cognição sumária; sentença, sob cognição exauriente. A primeira não pode se sobrepor à segunda: não é admissível que decisão dada em perspectiva tenha eficácia que vingue ante raciocínio exposto em deliberação de conhecimento pleno. Por isso, liminar fica automaticamente cassada em caso de decisão final de improcedência. Como decorrência, o agravo de instrumento pelo qual se busca liminar indeferida em primeiro grau perde o objeto sobrevindo sentença. A decisão do tribunal substitui a de primeiro grau (art. 1.008). Mesmo que aqui fosse deferido o provimento de urgência, a sentença de improcedência tornaria sem efeito o pronunciamento de segundo grau. A situação é ainda mais evidente no caso de mandado de segurança, cuja sentença tem eficácia de plano: exitoso o pedido, não se precisa mais de liminar; inexitoso, eventual liminar antecedente estará prejudicada. À parte, ante a sentença, resta pedido de efeito suspensivo ativo relativamente à decisão de mérito. [...]" (TJSC, Agravo n. 4028934-61.2017.8.24.0000, rel. Hélio do Valle Pereira, j. 12-07- 2018).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, II, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 150, IV, da Constituição da República.



    Decido.



    A matéria remanescente do agravo do art. 1.042 do CPC diz unicamente com aquela que extrapola o decidido por esta Suprema Corte ao julgamento dos paradigmas dos temas nºs 339 e 660 da repercussão geral.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente